Tribunal: TJMT
Processo: 1045856-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045856-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), AVELINO VILSON SOLANO - CPF: 443.922.300-15 (AGRAVADO), ARNALDO SOLANO NETO - CPF: 040.790.691-62 (AGRAVADO), AVELINO VILSON SOLANO - CNPJ: 59.857.363/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO SOLANO NETO - CNPJ: 59.855.311/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMEIRE RODRIGUES DA SILVA SOLANO - CNPJ: 59.856.917/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. B
EM DE CAPITAL
. ESSENCIALIDADE RECONHECIDA COM BASE EM LAUDO D
O
ADMINISTRADOR JUDICIAL. SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO DURANTE O STAY PERIOD. MANUTENÇÃO NA POSSE DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de recuperação judicial que reconheceu a essencialidade de diversos bens, dentre eles um veículo automotor (
Fiat Toro
), determinando sua permanência na posse da recuperanda durante o período de blindagem previsto na Lei no 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o veículo automotor pode ser mantido na posse da recuperanda em razão de sua essencialidade; e estabelecer se houve fundamentação suficiente e individualizada quanto à declaração de essencialidade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 11.101/2005 orienta-se pela preservação da empresa (art. 47), autorizando, no
stay

period
(art. 6o, caput e § 4o), a suspensão de atos de constrição sobre bens de capital essenciais, inclusive quando o crédito não se submete aos efeitos da recuperação (art. 49, § 3o, parte final).

Mesmo para créditos extraconcursais de proprietário fiduciário, a retirada/venda de bens de capital essenciais é vedada durante o período de suspensão (art. 49, § 3o).

O veículo objeto do agravo se enquadra como bem de capital e sua essencialidade foi atestada por laudo técnico do administrador judicial, que analisou individualmente a função de cada bem, com base em documentação, fotografias e descrição das atividades desempenhadas.

O reconhecimento da essencialidade é
medida
temporária, limitada ao período de suspensão, sem perda definitiva da garantia ou do direito de propriedade do credor fiduciário, cujo exercício poderá ocorrer após o
stay
, se mantida a inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
:

Durante o
stay

period
, é vedada a retirada ou venda de bens de capital essenciais à atividade da recuperanda, ainda que vinculados a crédito extraconcursal de propriedade fiduciária (art. 49, § 3o, parte final, da Lei 11.101/2005).

Bem de capital, na recuperação judicial, é o bem corpóreo, na posse direta da devedora, não perecível/consumível e restituível ao credor ao término do
stay
, se persistir a inadimplência.

Laudo técnico da Administradora Judicial com vistoria in loco e identificação pormenorizada é meio idôneo para comprovar a essencialidade e a posse dos bens.

O reconhecimento da essencialidade é
medida
temporária e não implica extinção ou prejuízo definitivo da garantia fiduciária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento no 11045856-16.2025.8.11.0000, interposto de decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial no 1015634-20.2025.8.11.0015, que declarou a essencialidade de diversos bens, incluindo uma Caminhonete Fiat Toro Endurance ATD4, ano 2019/2020, objeto de alienação fiduciária em favor dos agravantes.

Os agravantes sustentam a não comprovação da essencialidade do veículo à atividade empresarial dos recuperandos, ao argumento de que o Laudo de Constatação Prévia seria superficial, porquanto se limita a consignar que o bem é utilizado para “deslocamento entre áreas e transporte de peças e funcionários”, sem demonstrar, de forma técnica e específica, a sua imprescindibilidade.

Aduzem tratar-se
de veículo de passeio (Fiat Toro), o que, em seu entender, o afastaria do conceito de bem de capital essencial à atividade-fim desenvolvida pelos recuperandos (produção rural).

Invocam, ainda, a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
n. 2.269.984/MS e
AREsp
n. 2.344.505/SP) que afastam a essencialidade de veículos de passeio utilizados apenas para fins administrativos ou de conveniência.

Diante disso, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, a fim de afastar o reconhecimento da essencialidade do veículo caminhonete Fiat Toro Endurance ATD4, ano 2019/2020, autorizando-se, por conseguinte, a sua retomada pelos credores fiduciários.

Indeferido o pedido de
concessão de efeito suspensivo
(id
336827885
).

C
ontraminuta
apresentada
(id
344304865)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n.

345837371)
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O pedido de processamento da Recuperação Judicial dos agravados foi formulado em 23.05.2025 e deferido em 16.06.2025. No mesmo decisum, o magistrado concedeu tutela de urgência para declarar a essencialidade de diversos maquinários agrícolas (ID 197730079, 1o grau).

Posteriormente, o grupo em recuperação requereu a complementação da decisão, uma vez que nem todos os bens móveis tiveram sua essencialidade analisada.

Diante disso, foi proferida a decisão agravada, que reconheceu como essenciais os seguintes bens, os quais deverão permanecer na posse dos agravados durante o período de blindagem:

1. Caminhonete Fiat – Modelo Toro Endurance ATD4 – Ano: 2019/2020 - Chassi: 988261N5LKC95536

2. Caminhonete Chevrolet – Modelo: S10 LTZ TDI 4X4 CD DIES AUT - Ano: 2023/2024 -
Renavan
: 01389288690

3. Fiat Toro – Modelo:
Volcano
AT9 4X4 – Ano 2022/2022 -
Renavan
: 01336452630

4. Colheitadeira John Deere 9570

5. Tratador de Sementes Trevisan

6. Escarificador ASA7H

A agravante sustenta que o decisum não apresentou fundamentação individualizada acerca da essencialidade do veículo, além de alegar que o laudo pericial que
embasou seria genérico.

A Lei n. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da sua crise financeira, assim como a manutenção da função social e o estímulo à atividade econômica, como enuncia o artigo 47.

A suspensão dos atos de constrição alusivos a bens essenciais à continuidade das operações da devedora é possível quando a Recuperação Judicial se encontra no
stay

period
, conforme estabelece o
caput
do art. 6o da Lei 11.101/2005. Isso porque o final do § 3o do artigo 49 determina que nessa fase é vedado vender ou retirar da empresa os bens de capital imprescindíveis ao seu funcionamento, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Portanto, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais a Lei faz essa ressalva.

Na hipótese de créditos não submetidos à RJ, é preciso antes identificar se são conceituados como bem de capital, isto é, corpóreo (móvel ou imóvel), se estão na posse direta da
recuperanda
e se não são perecíveis e nem consumíveis, pois ao final do período de suspensão deverão ser restituídos ao credor, caso persista a inadimplência (
REsp.
1758746/GO)
e só então, analisada a sua essencialidade.

O
s
agravante
s

diz
em
ser
titular
es
da posição de proprietário fiduciário, crédito não submetido aos efeitos da recuperação, nos termos do §3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário
de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial
e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”
(sem destaque no original).

Na hipótese
, cuida
-se de veículo automotor
,
o qua
l
se enquadra como bem de capital.

Apesar das alegações d
os
agravante
s
, a declaração de essencialidade teve como base laudo elaborado pelo administrador judicial, que procedeu à análise técnica e documental individualizada de cada bem, incluindo fotografias e identificações detalhadas (ID 196781870 – pág. 41, 1o grau).

Quanto ao veículo objeto da controvérsia, o perito consignou expressamente que se trata de caminhonete utilizada nas atividades dos recuperandos, incluindo deslocamento entre áreas produtivas e transporte necessário ao desenvolvimento das operações rurais. A análise não foi genérica, como alegam os agravantes, mas identificou especificamente o bem, suas características técnicas e sua função na cadeia produtiva.

Cumpre destacar, por fim, que o reconhecimento da essencialidade dos bens e sua manutenção na posse da devedora constitui medida temporária, restrita ao período de suspensão das execuções previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005. Não há, portanto, perda definitiva da garantia ou do direito de propriedade do credor fiduciário, mas apenas adiamento do exercício desses direitos durante o período crítico da recuperação judicial.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026